Tribunal: TJDFT
Processo: 0720383-12.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIRIETO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. CABÍVEL. ENCARGOS DA MORA. OBRIGAÇÃO EX RE. INCIDÊNCIA DESDE O VENCIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO LEGAL. TABELA DA OAB. VALOR IRRISÓRIO. CRITÉRIO DE EQUIDADE. APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 323 do Código de Processo Civil – CPC determina a inclusão das parcelas vincendas na condenação que trate sobre o adimplemento de obrigação de trato sucessivo.
2. Em obrigação positiva e líquida, com termo certo para pagamento, a mora se constitui pelo simples vencimento (mora ex re), nos termos do artigo 397 do Código Civil - CC. Os juros de mora e a correção monetária incidem a partir do vencimento de cada encargo inadimplido.
3. Houve erro sentença, que não incluiu no título executivo as parcelas vencidas e não pagas no curso do processo. Além disso, o juízo errou ao fixar como data de incidência dos encargos da mora a data de última atualização da planilha de débitos. Por se tratar de mora ex re, decorrente de obrigação com termo certo, os encargos devem incidir desde a data do vencimento da obrigação.
4. O art. 85, § 8o, do CPC determina que "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o".
5. O art. 85, § 8a-A, incluído pela Lei 14.365/2022, estabelece que, “para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior”. O dispositivo visa assegurar remuneração adequada aos advogados. Impede que, nas hipóteses do art. 85, § 8o, do CPC, os honorários advocatícios sejam fixados por puro arbítrio do juiz, o que, muitas vezes, pode resultar no aviltamento da verba ou em grande disparidade entre causas semelhantes.
6. Todavia, a aplicação do § 8o-A do art. 85 do CPC deve ser afastada quando, o caso concreto, revelar-se desarrazoada em face dos critérios previstos no § 2o, que devem sempre ser observados, conforme prevê o próprio § 8o. A tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil – OAB é um referencial a ser seguido pelos juízes. Deve, entretanto, ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto e em conformidade com os princípios da razoabilidade, racionalidade e acesso à justiça.
7. No caso, os honorários de sucumbência de 10% do valor da condenação de R$ 820,56 fixados pelo juiz resultaram na quantia ínfima de R$ 82,56. Conforme alega a apelante, a condenação é irrisória e deve ser revista por aplicação do critério da equidade. Todavia, a quantia recomendada para honorários pela tabela da OAB é incompatível com o trabalho desenvolvido no feito. Os honorários devem ser revistos, com aplicação do critério equitativo, sem, todavia, aplicar-se o critério do art. 85, §8-A, do CPC, dada sua incompatibilidade com o caso concreto. Na hipótese, a fixação de honorários no valor de R$ 2.500,00 é compatível com a pouca complexidade da demanda, com o trabalho desenvolvido e com o tempo exigido pelo serviço. Dada a baixa complexidade do caso, que foi julgado antecipadamente ante a revelia do réu, a quantia remunera adequadamente o trabalho técnico desenvolvido.
8. Recurso conhecido e provido.